Tribunal: STF
Processo: AO 2708
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luciana da Cruz Barroncas em face do Estado do Amazonas, na qual se objetiva que seja determinada, em caráter liminar, “a exclusão do Cartório Extrajudicial da Comarca de Lábrea da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento via concurso público regido pelo Edital nº 1/2017-IES” ou, sucessivamente, a “inserção no Edital nº 1/2017-IES do concurso, para fazer constar a expressão – Cartório de Lábrea ‘sub judice’”, e, no mérito, que seja reconhecido “o direito da Autora de exercer a opção pela continuidade da atividade de escrivã exclusivamente perante o Cartório Extrajudicial da Comarca de Lábrea”.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus - Estado do Amazonas, autuada como Ação Ordinária 0620872-69.2018.8.04.0001.



    Após deferir a tutela de urgência pleiteada pela Autora, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual declinou de sua competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Amazonas.



    Por sua vez, o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal corrigiu o valor da causa e declinou da competência para processar a ação para uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal no Amazonas, resguardando os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência, por entender que a Autora “deve direcionar suas razões e insurgir-se contra o Conselho Nacional de Justiça, órgão federal competente para elaborar a Relação Geral de Vacância de cada unidade da federação, conforme a Resolução n.º 80/2009”.



    Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem proferiu nova decisão, desta feita, reconhecendo a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que decidido quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, e determinou a remessa dos autos a esta CORTE.



    Recebidos os autos nesta CORTE, foram a mim distribuídos, em 24/8/2022, por prevenção, com apontamento do MS 29.082.



    É o Relatório. Decido.



    De início, cumpre salientar que a distribuição da presente ação com apontamento de prevenção em relação ao MS 29.082 não subsiste. 



    No caso, o que se tem são inúmeras ações atacando atos do CNJ, tendo como questões de direito a efetivação no cargo titular de serventias extrajudiciais por seus substitutos caso contassem com 5 anos de exercício até 31.12.1983, a vacância da serventia extrajudicial ocupada sem concurso público (pós CF/1988) e a aplicação do teto constitucional remuneratório ao prestador de serviços notariais e de registro, ainda que de forma interina. 



    Afastada a hipótese de continência, já que, além de diversas as partes, não há, em relação às ações, abrangência do objeto de uma delas no da outra, poder-se-ia cogitar em conexão por haver identidade de causa de pedir. 



    Contudo, a aventada conexão, dadas as peculiaridades, não justifica distribuição das novas ações por prevenção, na forma como foi apontada. Inúmeras demandas com esta causa de pedir já tramitaram no STF e foram relatadas por praticamente todos os Ministros, o que permitiu, inclusive, a formação de orientação consolidada acerca da solução da controvérsia. 



    Como consequência, não há qualquer risco de que venham a ser proferidas decisões conflitantes, o que justificaria o deslocamento da competência por conexão. 



    Além disso, o Mandado de Segurança apontado como atrativo da prevenção há muito transitou em julgado (MS 29.082, trânsito em julgado em 24/11/2018) o que também afasta qualquer possibilidade de risco de decisões conflitantes.



    Mas não é só isso, no caso concreto, a par do incorreto apontamento da prevenção do mandado de segurança, é indiscutível a prevenção da Ministra CÁRMEN LÚCIA, em razão de decisão proferida nos autos da PET 9.414.



    Como já relatado, a presente ação foi originariamente distribuída perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus - Estado do Amazonas, autuada como Ação Ordinária 0620872-69.2018.8.04.0001, tendo, em 12/2020 recebido decisão declinando a competência para apreciação da controvérsia a esta CORTE.



    Ocorre que, antes de remetidos os autos para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a parte autora apresentou, perante esta CORTE, um pedido de Tutela Cautelar Incidental, o qual foi autuado como PET 9.414, sendo distribuído para a Min. CÁRMEN LÚCIA, que, por sua vez, apreciou o pedido e negou a tutela, por decisão da qual destaco os seguintes trechos:



    “3. Em 1º.2.2021, Luciana da Cruz Barroncas apresentou o presente “Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente” contra o Amazonas. Alega ser “ocupante do cargo de ‘Escrivã do Judicial e Anexos’ do Tribunal de Justiça do Amazonas, tendo sido nomeada por intermédio do Ato no 1.648/2007, de 19 de setembro de 2007, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, aos 25 de setembro de 2007, após regular aprovação no concurso regido pelo Edital nº 2/2005-TJAM” (fl. 2, doc. 1).



    […]



    Requer “o initio litis e inaudita altera pars da tutela cautelar de urgência postulada, para suspender os efeitos da Portaria nº 06/2020 – Vara Única da Comarca de Lábrea/AM, para, após, determinar a exclusão do referido Cartório da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento via concurso público regido pelo Edital nº 1/2017-IES, oficiando-se a Presidência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para conhecimento e providências” (fl. 47, doc. 1).



    […]



    8. O deferimento de “Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente” constitui medida excepcional, justificável quando presentes os requisitos legais de plausibilidade do direito alegado e de fundado receio de dano irreparável. Na espécie em exame, a pretensão da requerente parece contrariar a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    Ressalte-se que, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares podem ser confirmadas ou, se for o caso, revogadas, na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pelo órgão que as apreciou, deste que juridicamente fundamentado.



    9. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento de mérito da ação principal, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, é possível afirmar, quanto ao fenômeno processual da prevenção, que a PET 9.414, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, guarda manifesta relação de acessoriedade com a presente ação, tendo em vista que na mencionada PET, a ora Autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência cautelar com a finalidade de resguardar direito pleiteado nesta ação originária.



    Evidente, assim, o nexo de acessoriedade entre as demandas apto a atrair a aplicação do disposto no artigo 286, I e III, do CPC, o qual dispõe:



    “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:



    I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;



    [...]



    III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento”



    Diante do exposto, afastada a prevenção apontada na ata de distribuição (Doc. 7), determino a remessa dos presentes autos à Presidência da CORTE, para eventual redistribuição, observada, desta feita, a prevenção da Min. CÁRMEN LÚCIA, em razão da apreciação da PET 9.414. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente